Tribunal: STF
Processo: RE 98397
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
- Execução fiscal. Falência. Causa cujo valor não alcança a alçada recursal. Veto do art. 325, VIII, do R.I.-S.T.F. Inaplicação das Súmulas 192 e 565. Hipótese regulada pelo art. 187 do Código Tributário Nacional. Recurso extraordinário não conhecido.